Tribunal: CARF
Processo: 11080.722452/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722452/2011-81
ACÓRDÃO
2002-009.694 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GRAÇA MAURER GOMES TURCK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.073,64.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.694 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722452/2011-81
2
A interessada acima qualificada foi notificada, tendo sido lhe exigido imposto
suplementar de 1.988,76, mais multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2008, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de dependentes, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal.
A contribuinte, à fl. 02, impugna parcial e tempestivamente a notificação de
lançamento:
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
– concorda com a infração.
Dedução indevida de dependentes – a dependente é mãe do companheiro
dependente.
Dedução indevida de despesas médicas – impugna o valor de R$ 11.055,64, que
refere-se a prótese utilizada por seu companheiro, em virtude da amputação da
perna esquerda e ao plano de saúde Unimed da sogra.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente almeja apenas o restabelecimento da
dedução de despesas médicas do plano de saúde Unimed de sua sogra.
A decisão de piso restabeleceu a dedução de dependente glosada, no valor de R$
1.655,88, qual seja: sua sogra, Lory Olga Mueller Turck.
Por outro, lado a decisão a quo manteve a infração de dedução indevida de
despesas médica do plano de saúde de sua sogra, no valor de R$ 5.073,64, tendo em vista que os
documentos apresentados são canhotos de bloqueto bancário (fl. 17), sem a comprovação do
pagamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.694 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722452/2011-81
3
Contudo, a recorrente junta aos autos o comprovante de pagamento do plano de
saúde Unimed de sua sogra (fl. 89), logo deve ser restabelecida essa dedução de despesa médica
de R$ 5.073,64.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 5.073,64.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 99
DF CARF MF
Original